Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2.1. Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos, pois o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. Constatado que as operações bancárias e contratação de empréstimo decorreram de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, resta configurada a falha na prestação de serviços.
4. O valor estabelecido para os danos morais é proporcional e adequado à situação, sentença mantida.
5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.